Tribunal: CARF
Processo: 10880.941559/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941559/2012-29
ACÓRDÃO
9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA.
PRECLUSÃO
Nos termos do art. 16, III do Decreto n.o 70.235, cabe ao contribuinte
apresentar em sua impugnação os fundamentos de fato e de direito sobre
os quais fundamenta seu pedido.
Considera-se prescrito o direito a pedido de crédito com fundamento legal
diverso do pretendido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a preclusão,
e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional face o Acórdão n.o
3301-010.259, de 26/05/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO. MOMENTO
PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUERENTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I
do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do
autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer
nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição de
valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o
ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do
direito reivindicado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. ALCANCE DO CONCEITO.
Em conformidade com o Resp no 1.221.170/PR, exarado pelo STJ, são insumos,
para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria
atividade da pessoa jurídica.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
3
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante o art. 32 da Lei no 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas
posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa ocorrem
com suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, jurídica que
industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, sendo vedada a
apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo
diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem
exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa
jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 que os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no
percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos,
sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei no
12.865/13, que a expressão “produtos de origem animal” refere-se às
mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por
ela adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. AQUISIÇÕES DE BOVINOS
PARA ABATE. VINCULAÇÃO Á EXPORTAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos para o
abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido da
agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à
exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações
atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
4
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não
cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a
apropriação de créditos.
FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na
produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das
contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da
pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens
destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o, II da Lei no 10.833/03.
FRETES.
TRANSFERÊNCIAS
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de
venda, garantindo o creditamento.
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. GLOSA COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO.
REALOCAÇÃO.
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de
reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem,
pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado,
deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados na
produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos do
art. 3o, VI, § 1o, III da Lei no 10.833/03.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Breve síntese dos fatos
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
5
Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
no 42538.31710.311011.1.1.11-9917, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO, referente ao 1o trimestre de 2011.
Com base na Informação Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico no
Rastreamento 119028706 (fls. 2031 / 2097) deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento,
sendo que, do valor pleiteado, de créditos de COFINS não cumulativa – mercado interno, referente
ao 1o trimestre de 2011, de R$ 29.901.872,05, foi deferido o valor de R$ 53.124,18.
Contra este Despacho Decisório Eletrônico a requerente apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 2034/ 2097), acompanhada dos documentos de fls. 2098/2226.
A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-061.183
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A Contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao qual, por unanimidade, foi dado
parcial provimento, para reconhecer o direito á inclusão das aquisições com o CFOP 1125 na
apuração dos créditos, como serviços (insumos) aplicados á produção, acaso ainda não
consideradas; II) admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual
de 60% (sessenta pro cento); III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos
equipamentos utilizados na produção; IV) admitir o creditamento relativo aos fretes sobre
aquisições de insumos, sobre transferências de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos fabris da pessoa jurídica; V) para reconhecer o direito á tomada de crédito,
como quota de depreciação, pelas aquisições de peças de reposição de máquinas e equipamentos
empregados no processo produtivo e VI) admitir o cálculo do crédito presumido sobre as
aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível para aquecimento de caldeiras. O
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior votou pelas conclusões no item IV.
Por maioria de votos foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar
a SELIC sobre os créditos parcialmente reconhecidos, com termo a quo após 360 dias para análise
dos pedidos de compensação, neste ponto divergindo o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
A Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial de fls. 2.478/2.494, ao qual foi
dado seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 2.548/2.557.
A Contribuinte, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões às fls.
2.566/2.586.
A Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 2.650/2.687 ao qual foi negado
seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 2.903/2.923.
Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial foi interposto Agravo
de fls. 2.931/2.947, o qual foi rejeitado pelo Despacho em Agravo de fls. 2.962/2.975.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
6

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto quanto (i) à preclusão, indicando como paradigma o Acórdão no 3401-
004.400 e quanto (ii) ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas com fretes em operações de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma, indicando como paradigma o Acórdão n° 9303-011.548.
No mérito destaca, em síntese, que:
 o acórdão recorrido reverteu a glosa relativa às aquisições de lenha e
bagaço, por atender pedido alternativo do contribuinte, embora não tenha
sido deduzido expressamente na manifestação de inconformidade;
 o reconhecimento de crédito presumido em relação às aquisições de lenha e
bagaço não foi objeto de manifestação especifica pelo contribuinte em sua
peça preliminar de defesa, razão pela qual tal restou preclusa, não podendo
ser rediscutida na fase recursal;
 o acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS, o custo com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos deve ser considerado para o cálculo do crédito de PIS e
COFINS;
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional - fato gerador e base de cálculo do PIS e da COFINS;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 apresenta-se inadequado o reconhecimento do crédito sobre frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, porque os gastos
com fretes no transporte dissociados das operações de venda ou mesmo
realizado entre estabelecimentos da mesma empresa não geram direito a
crédito.
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
7
Em contrarrazões a Contribuinte requer, em preliminar, o não conhecimento do
Recurso Especial por ausência de similitude fática. No mérito requer seja a ele negado
provimento, destacando que:
 quanto à reversão da glosa relativa às aquisições de lenha e bagaço não se
encontra preclusa por não se tratar de matéria nova aos autos, tendo sido
questionada deste sua Manifestação de Inconformidade;
 desde o início da presente demanda contesta a glosa de crédito sobre as
aquisições de lenha e bagaço, em razão de serem mercadorias utilizadas
como insumo;
 os fretes de insumos e produtos acabados entre estabelecimentos são
indispensáveis para o processo produtivo do sujeito passivo;
 não há como restringir o conceito de "insumo" a determinadas operações,
para fins de tomada de créditos, uma vez que para fins de PIS e COFINS
devemos nos basear não nas operações em si, mas sim nos custos/despesas
inerentes à atividade econômica empresarial, ensejadora da receita
tributável pelas aludidas contribuições;
 as transferências de mercadorias de CD para CD, ou de CD para loja
varejista, não tem outro propósito senão a operação de venda, a
aproximação das mercadorias aos consumidores finais;
 o legislador ao utilizar-se da expressão “operação de venda” ao invés de
“venda” propriamente dita, teria objetivado esta intenção, qual seja,
conferir crédito de PIS e COFINS sobre o frete para transporte de
mercadorias, sempre que este transporte estiver relacionado à atividade de
venda;
 o “frete transferência” compõe o custo de produção ou comercialização de
uma mercadoria, dentro da acepção de insumo.
O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
8
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, porém devem ser
analisados os demais requisitos de admissibilidade diante dos argumentos apresentados pela
Contribuinte em sede de contrarrazões quanto à ausência de similitude entre a decisão recorrida e
os Acórdãos indicados como paradigma.
Quanto ao tema preclusão foi indicado como paradigma o Acórdão n.o 3401-
004.400, tendo como parte a mesma contribuinte, cuja ementa dispõe, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I
do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do
autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer
nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição de
valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o
ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do
direito reivindicado.

O acórdão recorrido apresenta idêntica ementa quanto à preclusão.

Sustenta a Fazenda Nacional ter ocorrido a preclusão quanto ao pedido alternativo
de reconhecimento de crédito presumido apresentado pela Contribuinte quanto às aquisições de
lenha e bagaço, utilizados como combustível para o aquecimento de caldeiras.

As decisões paragonadas tratam do tema nos seguintes termos:

Acórdão Recorrido
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
9
48. Concernente às aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível
para aquecimento de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo,
tampouco esse foi o motivo arrolado pela fiscalização para promover sua glosa,
mas sim por envolver aquisições de pessoas físicas, o que não é negado pelo
recorrente, que invoca o seu direito no art. 3o , II da Lei no 10.833/2003. Segue o
trecho do relato fiscal:
“47. As compras de Lenha/Bagaço utilizado como combustível para aquecimento
das caldeiras em que o fornecedor era uma pessoa física também foram
glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da contribuição, e por
força do § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação
idêntica), não dão direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.”
49. O art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em
dispor que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que
não se qualificam como contribuintes da exação em comento.
50. Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em
relação a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, apesar de
não ter sido deduzido expressamente na manifestação de inconformidade (efls.
2.060/2.064), o direito deve ser reconhecido por ser garantido por dispositivo
legal.
50. Assim, a glosa deve ser revertida. (destaques do original)

Acórdão Paradigma
Concernente às aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível para
aquecimento de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo, tampouco
esse foi o motivo arrolado pela fiscalização para promover sua glosa, mas sim por
envolver aquisições de pessoas físicas, o que não é negado pelo recorrente, que
invoca o seu direito no art. 3o , II da Lei no 10.833/2003. Segue o trecho do relato
fiscal:
“47. As compras de Lenha/Bagaço utilizado como combustível para aquecimento
das caldeiras em que o fornecedor era uma pessoa física também foram
glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da contribuição, e por
força do § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação
idêntica), não dão direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.” (destacado)
Ora, o art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em
dispor que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
10
não se qualificam como contribuintes da exação em comento, sendo a glosa
correta, em que pese tratar-se de aquisição de insumo.
Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em
relação a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tenho-no
como precluso, uma vez que não foi deduzido expressamente na manifestação de
inconformidade (efls. 2.060/2.064), representando inovação recursal, inadmitida
no processo administrativo por força dos arts. 16, III e 17 do Decreto no
70.235/72. (destaques do original)

O acórdão paradigma trata expressamente do tema, consignando em seu voto
condutor:
Ora, entendo que assiste razão à empresa. Caso o frete fosse arcado pelo
fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda, estaria correta a
conclusão da fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada pela
recorrente, e tendo a mesma sido objeto de tributação, não se pode restringir o
direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do princípio da não-
cumulatividade. Se, em casos normais, o frete sobre a aquisição de insumos
custeado pela empresa é passível de crédito, não há motivação para que seja
tratado de forma diversa nos casos da matéria-prima não ser tributada, visto que
a despesa e seu tratamento tributário não apresentam diferenças.
Assim, entendo que a decisão de piso mereça ser reformada para que o direito ao
crédito sobre os fretes de matéria-prima, independente do regime de tributação
imposto a estas, seja reconhecido.
A divergência jurisprudencial é clara como o cristal, razão pela qual conheço do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional neste tema.

Quanto tema frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, a
divergência de interpretação jurisprudencial não apresenta quando analisados os acórdãos
paragonados.
A decisão recorrida deferiu o creditamento sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma por entender que se
incluíam na operação de venda.
Já o acórdão paradigma (9303-011.548) rechaçou a possibilidade de creditamento
das contribuições sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos
da recorrente, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para
a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa, pois não se subsumem no conceito de
insumo nem se relacionam a uma fase logística anterior à venda.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
11
Embora haja semelhança hipotética na simples análise das ementas dos acórdãos
paragonados, verifica-se que a decisão recorrida entendeu que os fretes analisados integravam a
operação de venda da Recorrida, nos termos do art.o 3o, inciso IX da Lei n.o 10.833/2003;
enquanto a decisão paragonada analisou o crédito relativo aos fretes na qualidade de insumo da
atividade da empresa, com fundamento no art. 3o, inciso II, da Lei n.o 10.833/2003.

Desta forma, em tendo sido analisados dispositivos legais diversos, não há que se
falar em divergência jurisprudencial de interpretação, e nem mesmo em similitude fática.

Portanto, não conheço do Recurso Especial neste tema.

Do mérito

A matéria admitida para a análise por este Colegiado restringe-se à preclusão,
assistindo razão à Fazenda Nacional.

Diante da alegação da Recorrida de haver formulado pedido alternativo em sua
Manifestação de Inconformidade, verifica-se às fls. 2.040/2.043 ter ela pleiteado o
reconhecimento do direito creditório com fundamento no art. 3o, inciso II das Leis n.o 10.637/02 e
10.833/03, sem a formulação de qualquer pedido alternativo de reconhecimento do crédito com
lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004. O mesmo ocorreu em seu Recurso Voluntário de fls.
2.270/2.337.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, evidente a
intempestividade da apresentação do suposto pedido alternativo, transbordando todos os limites
do bom senso a respeito dos prazos processuais.

Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, a impugnação do sujeito
passivo deverá indicar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.

Como dito anteriormente, desde a manifestação de inconformidade, jamais foi
formulado pela Recorrida qualquer pedido alternativo de reconhecimento do crédito com lastro
no art. 8o da Lei no 10.925/2004 dos valores relativos às aquisições de lenha e bagaço, utilizados
como combustível para aquecimento de caldeiras, entendo estar configura a preclusão.
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.351 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941559/2012-29
12

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional neste tema.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço parcialmente o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, exclusivamente no que se refere a preclusão, e, no mérito, voto por dar-lhe provimento
na parte conhecida.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2994
DF CARF MF
Original